Tribunal: TCU
Processo: 030.407/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9857/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.407/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amarildo Aquino de Souza (XXX.494.697-XX); Carlos Eduardo Costa dos Santos (XXX.387.227-XX); Daniel Rodrigues Andrade (XXX.872.987-XX); Guilherme Jose Sousa Dinale (XXX.192.376-XX); Igor de Jesus Sarmento (XXX.458.557-XX); Joao Victor Martins Santa (XXX.342.428-XX); Jose Emanuel Maia Lima (XXX.835.543-XX); Lukas Godarth Simoes Olmos (XXX.441.907-XX); Lukas Matheus Brito dos Santos (XXX.493.387-XX); Thiago Rocha de Almeida Santos (XXX.700.617-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.